Tribunal: TJSP
Processo: 0008075-05.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELOS CRIMES DE CONDUZIR VEÍCULO NA VIA PÚBLICA COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA E VIOLAÇÃO DE PROIBIÇÃO DA HABILITAÇÃO (ARTS. 306 e 307, DA LEI 9.503/97, C.C. O ART. 69 DO CP).
APELO DA DEFESA – ARGUMENTOS SOBRE A INSUFICIÊNCIA DA PROVA, POSTULADA A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR.
DESCABIMENTO – AUTORIA E

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELOS CRIMES DE CONDUZIR VEÍCULO NA VIA PÚBLICA COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA E VIOLAÇÃO DE PROIBIÇÃO DA HABILITAÇÃO (ARTS. 306 e 307, DA LEI 9.503/97, C.C. O ART. 69 DO CP).
APELO DA DEFESA – ARGUMENTOS SOBRE A INSUFICIÊNCIA DA PROVA, POSTULADA A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO, ANOTANDO-SE O RELATO DE AGENTES DA LEI E A ADMISSÃO DOS FATOS PELO RÉU EM JUÍZO – DELITO DO ARTIGO 306 DO CTB QUE SE CONSTITUI EM CRIME DE PERIGO ABSTRATO QUE VISA A INIBIR A PRÁTICA DE DETERMINADA CONDUTA ANTES DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL RESULTADO LESIVO – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA, EVIDENCIANDO-SE COMO DISTINTO O DOLO DE CADA UMA DAS CONDUTAS – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA QUE NÃO MERECE REPAROS – PENA BASE FIXADA COM MOTIVAÇÃO BASTANTE, ESCOLHENDO-SE ACERTADAMENTE O REGIME INICIAL CABÍVEL – DEFERIMENTO DE BENESSES QUE SE MOSTROU INVIÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.